Tribunal: TJMT
Processo: 1015621-33.2020.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO VIA PAGAR.ME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA GARANTIDORA DO PAGAMENTO. EMPRESA INTERMEDIADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Apesar da Recorrente ter arguido ilegitimidade passiva, vale ressaltar que, por ter sido intermediadora da venda do produto como beneficiário, ainda que a serviço de outra empresa, integrou a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pelos prejuízos causados. 2- Ainda que a Recorrente não tenha se comprometido a garantir a entrega do produto, é fato que a mesma integra a cadeia de fornecedores dos produtos adquiridos pelo Recorrido/Autor e, assim, deve responder de forma solidaria. 3- A recorrente atua como intermediadora, sendo certo que recebe algum lucro pela sua atuação no mercado de vendas, uma vez que se trata de sociedade empresarial. Assim, à luz das regras protetivas que norteiam as relações de consumo, a recorrente não pode ser alheia à efetiva concretização do negócio entre consumidor e vendedor. 4- A plataforma de pagamentos que faz a intermediação entre usuários-vendedores e usuários compradores busca auferir resultados econômicos, situação que a insere na cadeia de fornecedores de serviços. Assim sendo, aplica-se ao caso a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrante da cadeia de consumo pelos danos suportados pelos consumidores. Portanto, considerando que a Requerida/Recorrente não se desvencilhou de seu ônus de comprovar qualquer fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a mesma responde pelos danos materiais sofridos por este. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015621-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILSON LIMA DA SILVA - CPF: 841.444.671-04 (RECORRENTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024